Tribunal: STF
Processo: Inq 705
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-28
Data de publicação: 1993-04-28

Ementa:
EMENTA:  DENUNCIA  OFERECIDA  CONTRA  NOVE  ACUSADOS, SENDO
OITO, PELO CRIME DE QUADRILHA; TRES, PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA;
TRES, PELOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHAS, COAÇÃO NO CURSO
DO PROCESSO E SUPRESSAO DE DOCUMENTO; E SEIS, PELO CRIME DE FALSIDADE
IDEOLOGICA.
          Competência  do Supremo Tribunal Federal para o feito, face
a presenca de ex-Presidente da Republica entre os denunciados.
          Rejeição  da denuncia  relativamente a  primeira imputação,
por inobservancia da norma do art. 41 do Código de Processo Penal.
          Recebimento  em   relação  as  demais,   diante  dos  fatos
relatados,  configuradores, em  tese, das  figuras tipicas  dos arts.
317, caput, 343, 344, 305 e 299, do Código Penal.
          Defesa  exercitada amplamente, dentro dos limites impostos,
por  lei,  para  essa  fase  processual,  sem,  contudo,  ter logrado
demonstrar a improcedencia da acusação.